Tribunal: CARF
Processo: 11020.722788/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722788/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOREIRA JUNIOR LABORATORIO DE PATOLOGIA E
CITOPATOLOGIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a
uma demonstração detalhada com a memória de cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza,
a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a
fase dos débitos controlados no presente processo, o direito creditório reconhecido com a juntada
dos respectivos documentos e ainda identificar: (a) os débitos confessados nos Per/DComp
tratados no presente processo a serem compensados com todas as especificações; (b) o valor do
direito creditório reconhecido na decisão judicial após a regular habilitação utilizado no presente
processo; (c) as compensações homologadas, se houver; (d) débitos em aberto, se houver e (e)
demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela Coordenação-Geral
de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos
Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo de
Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em desfavor do Acórdão no 06-69.882, proferido
pela 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo o direito creditório pleiteado decorrente de suposto pagamento indevido ou a
maior e que teria gerado um crédito no valor de R$ 21.293,37 (ano-calendário de 2008).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722788/2015-81
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela 1a Turma da
DRJ/CTA, cujas necessárias complementações farei no momento oportuno:
Trata o presente processo de Pedido de Compensação (fls. 02-09), com a utilização do
direito creditório decorrente de alegado pagamento indevido ou a maior e que teria
gerado um crédito no valor de R$ 21.293,37 (ano-calendário de 2008).
2. Na DRF de Caxias do Sul o exame de crédito (fl. 15 a 17, 19 e 20) apontou, em
11/09/2015, relativamente aos PER/DCOMP 16741.79345.160115.1.3.54-0500 e
13064.36531.190215.1.3.54-80, a ausência de crédito disponível para as compensações
pleiteadas. Do relatório fiscal que confere fundamento ao decisório cumpre destacar o
seguinte:
10.De acordo com as DCTF, o contribuinte parcelou a CSLL e o IRPJ apurados
originalmente no ano 2008 (sem a base de cálculo reduzida reconhecida na ação
judicial), conforme tabela abaixo:

[...]
(...) os valores devidos originalmente de IRPJ e CSLL referentes aos 1o a 3o
trimestres de 2008 não foram quitados, uma vez que encontram-se atualmente
parcelados na Lei no 11.941/2009.
12.Por isso, não há crédito a ser reconhecido de IRPJ e CSLL referentes aos 1o
a 3o trimestres de 2008, uma vez que os valores devidos originalmente (sem a
base de cálculo reduzida reconhecida na ação judicial) não encontram-se
quitados.
13.Já o processo no 11020.400640/2010-84, no qual o contribuinte parcelou o
IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de 2008, encontra-se encerrado por pagamento.
Porém, o contribuinte não honrou o parcelamento concedido pela RFB,
ocasionando a sua inscrição em Dívida Ativa da União, e posterior quitação.
Deste modo, os valores parcelados do 4o trimestre de 2008 - R$ 3.392,06 (IRPJ)
e R$ 2.382,65 (CSLL) – foram quitados da seguinte forma:

14 .Aplicando-se a base de cálculo reduzida reconhecida na ação judicial, apura-
se os valores devidos, no 4o trimestre de 2008, de IRPJ (-R$ 199,00) e CSLL (R$
587,11).
15. Então, como o novo valor de CSLL devido no 4o trimestre de 2008 (R$
587,11) é maior que o valor original amortizado no parcelamento enquanto
estava sob controle da RFB (R$ 198,55), não há valores a serem reconhecidos na
esfera da RFB.
16. Em relação ao novo valor de IRPJ devido no 4o trimestre de 2008, verifica-se
que o IRRF foi suficiente para a quitação do devido e ainda gerou saldo
negativo. Ou seja, todo o valor parcelado no processo no 11020.400640/2010-84
relativo ao débito de IRPJ do 4o trimestre de 2008 é indevido.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

17. Por isso, tal parcelamento foi reconsolidado com a exclusão do valor de R$
3.392,06 e o valor recolhido de IRPJ no parcelamento enquanto estava sob o
controle da RFB (principal: R$ 376,89, multa: R$ 75,37, juros: R$ 48,55, total:
R$ 500,81, arrecadado em 22/06/2010) e o valor do saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2008 (R$ 314,26), serão atualizados pela Taxa Selic, conforme
tabela abaixo:

3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório, a reclamante apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 44-47, na qual afirma:
O Contribuinte impetrou Mandado de Segurança n 5005021-19.2012.4.04.7107,
onde obteve a concessão da segurança pleiteada para reduzir a base de cálculo do
IRPJ para 8% (oito por cento) e da CSLL para 12% (doze por cento), em virtude
de prestar serviços hospitalares.
Posteriormente, o Contribuinte fez pedido de habilitação de crédito sob os no
11020.721.027/2013-41 (CSLL) e 11020.721.026/2013-04 (IRPJ), haja visto se
tratar de tributos diferentes e o formulário descrito no Anexo VIII conter campo
para individualização do tributo a ser habilitado. Em seguida, Vossa Senhoria
homologou os pedidos de habilitação através dos Despachos Decisórios no
351/2013 (IRPJ) e 352/2013 (CSLL).
Depois de homologados os créditos, o Contribuinte passou a utilizá-los para
compensação de suas operações correntes, o que o fez através do sistema
PER/DCOMP
através
dos
números
16741.79345.160115.1.3.54-0500
e13064.36531.190215.1.3.54-8025, devidamente informados no Despacho
Decisório ora em testilha. Ocorre que, pelo entendimento de Vossa Senhoria,
deveria o Contribuinte fazer o pagamento de todo o parcelamento para,
apenas posteriormente, solicitar a devolução dos valores habilitados, o que é
um verdadeiro contrassenso (...)
O entendimento desta Autoridade restou nstrado no Processo
11020.906.411/2014-01 que, conforme o próprio Despacho Decisório 517-
DRF/CXL/2015, se mantém no sentido de que deveria o Contribuinte pagar o
parcelamento para, apenas depois, solicitar os valores recolhidos indevidamente
de volta, o que, naturalmente, iria levar à prescrição de tal pedido.
(...) o Contribuinte não recebeu homologação de suas operações de compensação
ao argumento de que os valores deferidos pelos referidos despachos decisórios
351 e 352/2013 estariam sendo pagos através do parcelamento elaborado
conforme a Lei 11.941/2009. Com a devida vênia, Vosso entendimento não
encontra guarida na IN RFB no 1.300/2012 e no CTN (...)
Em primeiro lugar, o parcelamento requerido pelo contribuinte ocorreu em
26/11/2009 e vem sendo pago regulamente, conforme atesta o comprovante em
anexo. Neste parcelamento, foram incluídos débitos relativos aos anos de 2007 e
2008. Os pagamentos do parcelamento se iniciaram em novembro de 2009 e
ocorrerão até outubro de 2024, conforme o mesmo demonstrativo.
Em 2012, o Contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 5005021-
19.2012.4.04.7107 (Certidão Narratória em anexo), onde obteve sucesso na sua
demanda, reduzindo sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL para os patamares
das demais empresas, dado o fato de ser prestadora de serviços hospitalares.
Considerando-se ainda o prazo prescricional, obteve também o Contribuinte o
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

direito de compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos
contados a partir do ajuizamento da ação, o que acabou por incluir o ano de
2008 no saldo a compensar.
Note-se que o pedido de parcelamento incluiu débitos calculados de forma
equivocada, a ponto de o Poder Judiciário declarar sua incorreção.Tendo em
vista que o parcelamento está em curso e que o Contribuinte se encontra em
dia com suas obrigações, passou a utilizar este crédito para pagamento de suas
operações correntes, acreditando estar agindo da forma correta, haja visto que,
caso o Fisco entendesse se tratar de crédito indevido, teria promovido a
compensação de ofício com o parcelamento, o que não fez.
[...]
A verdade é uma só. O Contribuinte vem pagando seus débitos através do
parcelamento da Lei Federal 11.941/2009 e não pode se sujeitar ao bel prazer
do Fisco para esperar a devolução dos valores pagos a maior, sob pena de isto
não ser mais possível devido ao decurso do tempo, ainda mais se for
considerado o fato de que o parcelamento será quitado apenas no ano de 2024.
Em vista do fato de que o Contribuinte vem utilizando o crédito para compensar
tributos vincendos, o saldo de crédito era suficiente para a operação pretendida,
conforme resta evidenciado no corpo das próprias declarações, que também
seguem em anexo.
Demais disto, os créditos reconhecidos judicialmente são suficientes para cobrir
as operações vincendas, como vem fazendo o Contribuinte desde que habilitou
os seus créditos conforme Despachos Decisórios 351/2013 e 52/2013. Portanto,
inexiste erro na conduta do contribuinte, uma vez que os débitos parcelados
estão sendo pagos em dia e, neste momento, ocorre uma compensação com
débitos vincendos, até porque a Fazenda não pode se beneficiar ilicitamente,
como pretende a Autoridade recorrida.
Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito pelo Fisco, devem ser
considerados corretos os lançamentos de compensação efetuados nas
declarações de compensação desde novembro de 2013, inclusive as de no
16741.79345.160115.1.3.54-0500
e
13064.36531.190215.1.3.54-8025,
justamente porque o saldo creditício não foi compensado com o parcelamento,
haja visto sua incomunicabilidade do ponto de vista fiscal.
Caso Vosso entendimento seja diverso, requer sejam excluídos do parcelamento
o crédito deferido através dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito do Fisco frente ao Contribuinte.
Diante de todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria determinar a
homologação das compensações efetuadas através dos processos PER/DCOMP
referidos no Despacho Decisório ora combatido, malgrado no fato de que foram
compensações feitas contra crédito devidamente habilitado e reconhecido pela
Administração Fazendária através dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013,
eliminando, desta maneira, a glosa efetuada neste processo.
Alternativamente, requer seja feita a compensação dos valores definidos em
Mandado de Segurança contra o parcelamento da Lei Federal 11.941/2009, de
forma a evitar o enriquecimento ilícito do Fisco através do Contribuinte.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
A existência de crédito expresso em pagamento indevido ou a maior exige a
confirmação de recolhimentos efetivos aos cofres da União e sua ausência impede o
reconhecimento da pretensão da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo o que
seguinte:
“Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pela 1§ Turma de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba que desproveu a manifestação de
inconformidade do Contribuinte, ora Recorrente.
A decisão ora recorrida entendeu que não seria possível a compensação dos créditos
obtidos através de processo judicial, devendo o Contribuinte pagar todo o valor que se
encontra em parcelamento para, somente depois, pedir os valores pagos indevidamente
de volta.
Em que pese os argumentos da decisão, ela deve ser reformada, já que está em absoluto
desacordo com o que preconiza a legislação e a jurisprudência do CARF, senão
vejamos.
Inicialmente, é preciso ter em mente que o Recorrente teve reconhecido em juízo o
direito de recolher o IRPJ e a CSLL às bases de 8% e 12%, respectivamente, através do
processo judicial ne 5005021-19.2012.4.04.7107, conforme Certidão Narratoria de fls.
51. Dito processo reconheceu também o direito à devolução de todos os valores pagos
indevidamente no período anterior ao ajuizamento, que ocorreu em data de 17/04/2012.
O Recorrente, relembre-se, ingressou no parcelamento previsto na Lei 11.941/09 e
sempre pagou as parcelas do parcelamento em dia, nao se tendo qualquer notícia de que
o parcelamento foi rescindido.
A ação, portanto, foi ajuizada depois da adesão ao parcelamento da Lei 11.941/09. E,
por mais que não tenha relação com os débitos do parcelamento, a decisão transitada em
julgado, por óbvio, afetou o parcelamento, uma vez que dentre os débitos do
parcelamento, se encontram valores referentes ao IRPj e à CSLL.
Os débitos constantes no parcelamento haviam sido declarados corretamente, mas não
haviam sido pagos à época de seus vencimentos contudo, com o parcelamento previsto
na Lei 11.941/09, os débitos começaram a ser devidamente quitados, não havendo
qualquer razão para ser mantido o entendimento fiscal.
Com a decisão transitada em julgado, é evidente que o IRPJ e a CSLL declarados entre
os anos de 2008 e 2009 estão equivocados e afetam o valor do parcelamento. O débito
passou, portanto, a ser menor do que o declarado no parcelamento.
E mais, se existe um parcelamento vigente, qual a razão de o Fisco não aceitar a
compensação destes débitos com aquele parcelamento? Aliás, o art. 74 da Lei 9.430/96
autoriza a compensação em casos como este, a saber:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
0 Recorrente, às fls. 53 e 55, informou créditos de mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito
mil reais). Considerando a existência do parcelamento, seria de bom alvitre que o Fisco
tivesse procedido a compensação de ofício com o débito, porém, o Recorrido
argumentou que, primeiramente, deveria o Recorrente aguardar a finalização do
parcelamento, o que, ao sentir do Recorrente, é um verdadeiro absurdo.
Os números apresentados peio Recorrido estão equivocados porque não reconheceram a
diferença de valores entre as bases de cálculo. Com a devida vénia, a diferença da base
de IRPJ é de 75% (setenta e cinco por cento). Ora, não precisa muito conhecimento para
entender que o quantum debeatur sofrerá uma grande redução. O mesmo entendimento
vale para a CSLL, apesar de o percentual ser um pouco menos (65,5%). Isto, por si só,
já representa uma brutal redução no valor do parcelamento, o que sequer foi
reconhecido pelo Recorrido na sua manifestação.
Chame-se atenção para o fato de que o saldo, até, devedor, passou a ser credor por
força da decisão judicial, comprovado pelos cálculos de fls. 53 e 55.
A decisão da Turma causou estranheza, ainda mais se observados recentes arestos
oriundos de Soluções de Consulta como esta:
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal
com créditos provenientes de precatórios, nos termos da lei n- 12.431, de 2011,
arts. 30 a 42, com fundamento nos §§ 9? e 10 do art. 100 da Constituição
Federal opera-se exclusivamente na esfera judicial no momento da expedição
dos precatórios. Nesta hipótese legal não é cabível administrativamente o
pedido de compensação por iniciativa dos detentores desses.créditos. Na
hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em titulo judicial passível de execução a
compensação poderá ser requerida administrativamente pelo titular desses
créditos se comprovar a homologação da desistência da execução do título
judicial pelo Poder Judiciário e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução, ou apresentar declaração
pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e
certidão judicial que a ateste. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "o" a "d" do inciso I do
parágrafo único do art. 1q, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o
crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
poderá
utilizá-lo
na
compensação
de
contribuições
previdenciárias
correspondentes a períodos subseqüentes. A compensação será efetuada
conforme §7? do art. 56 da IN n? 1.300, de 2012, quando os débitos forem
declarados em GFIP, ou conforme o § 8B do mesmo dispositivo, no caso de
débitos declarados em DCTF. e será recepcionada pela RFB somente depois de
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. A habilitação do
crédito será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA A SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT N? 101, DE 3 DE ABRIL DE 2014, E À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT 384, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Art. 100, §§ 9? e 102; Lei n° 12.431.de 2011; art. 89, Lei n? 8.212. de
1991, arts.ll e 89; art.26 da Lei n° 11.457, de 2007; IN RFB n? 1300, de 2012,
arts. J2 41 56 e 81; IN RFB 1529, de 2014.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

No âmbito do CARF, o entendimento é o mesmo, ou seja, havendo decisão judicial é de
ser amortizado do parcelamento os valores reconhecidos pelo processo judicial:
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTOS EFETUADOS.
REFIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO INEXISTENTE.
A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS sujeita a pessoa jurídica
a confissão dos débitos nela declarados. Inexiste direito creditório de parcelas
pagas em programa de parcelamento, quando não há qualquer decisão
administrativa ou judicial declarando que os débitos confessados são indevidos,
sendo correta a amortização do saldo devedor pela autoridade administrativa.
Acórdão - Número Decisão: 1001-001.706 - Processo: 10425.000686/2002-71
E, caso seja o entendimento fiscal de que os débitos não se comunicam, a outra
alternativa é homologar as compensações realizadas pelo Recorrente, uma vez que esses
débitos - que se encontram no parcelamento e não foram reduzidos - são créditos do
Recorrente para compensação com suas operações correntes
Tudo o que o Recorrente fez foi encontrar uma alternativa diante da inadequada
interpretação da Auditora Fiscal da Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul, que
entendeu não ser possível a compensação ao absurdo argumento de que a existência de
parcelamento impediria a compensação, mas também não reduziu a dívida do
parcelamento.
Os créditos reconhecidos judicialmente são suficientes para cobrir as operações
vincendas, como vem fazendo o Recorrente desde que habilitou os seus créditos
conforme Despachos Decisórios 351/2013 e 352/2013. Portanto, inexiste erro na
conduta do Recorrente, uma vez que os débitos parcelados estão sendo pagos em dia e,
neste momento, ocorre uma compensação com débitos vincendos, até porque a Fazenda
não pode se beneficiar ilicitamente, como pretende a Autoridade recorrida.
Desta forma, a fim de evitar o enriquecimento ilícito pelo Recorrido, devem ser
considerados corretos os lançamentos de compensação efetuados nas declarações de
compensação desde novembro de 2013, inclusive as de n? 16741.79345.160115.1.3.54-
0500 e 13064.36531.190215.1.3.54-8025, justamente porque o saldo creditício não foi
compensado com o parcelamento, haja visto sua incomunicabilidade do ponto de vista
fiscal.
Em caso de manutenção da decisão ora recorrida, requer sejam excluídos do
parcelamento o c rédito deferido através dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013, a
fim de evitar o enriquecimento ilícito do Fisco frente ao Recorrente.
Diante de todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do Recorrente para determinar a homologação das compensações
efetuadas através dos processos PER/DCOMP referidos no Despacho Decisório ora
combatido, malgrado no fato de que foram compensações feitas contra crédito
devidamente habilitado e reconhecido pela Administração Fazendária através dos
Despachos Decisórios 351 e 352/2013, eliminando, desta maneira, a glosa efetuada
neste processo.
Alternativamente, requer seja feita a –transação dos valores definidos em Mandado de
Segurança contra o parcelamento da Lei Federal 11.941/2009, de forma a evitar o
enriquecimento ilícito do Fisco através do Contribuinte”.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de pedido de compensação que foi negado pela DRF e mantido
pela DRJ que que negou a existência de crédito disponível, que decorreria de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 21.293,37 (ano-calendário de 2008).
Por outro lado, no acórdão de piso assim constou:
“(...) 6. Trata o presente processo de decisório que negou a existência de crédito
disponível, que decorreria de pagamento indevido ou a maior.
7. De plano, cumpre registrar que o processo de habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial não implica reconhecimento imediato ou homologação de qualquer
pedido de compensação ou restituição, os quais seguem ritos e exames distintos, como
expressamente consta dos Despachos Decisórios 351 e 352/2013, os quais meramente
espelharam a previsão correspondente do art. 82, §7o, da IN/RFB 1300/2012 (art. 101,
parágrafo único, da IN/RFB 1717/17).
8. Na linha do exposto, cabe esclarecer que a configuração do pagamento indevido ou
maior exige recolhimentos efetivos aos cofres da União o que não ocorreu no caso
concreto, permanecendo até a data deste julgamento o que a Autoridade a quo descreve
no relatório anexo ao decisório (fls. 15 a 17), qual seja, que apenas uma fração dos
valores que integrariam o direito creditório alegado foi efetivamente recolhida, sendo
impossível reconhecer o que pretende a defesa. Para demonstrar cumpre trazer à
cognição as consultas atualizadas sobre os débitos em aberto:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

9. A consulta colacionada no parágrafo anterior demonstra de modo cabal que o núcleo
do argumento da defesa, qual seja, a de existência de pagamento indevido ou a maior,
no âmbito de parcelamentos do IRPJ e CSLL e no montante que alega, é completamente
contrário a realidade dos fatos, não existindo fundamento para modificar o decisório ora
combatido, pois os recolhimentos em sua maioria esmagadora não ocorreram.
10. Impende notar que a defesa não traz qualquer argumento específico relativo ao que
descrevem os itens 13 a 17 do relatório fiscal (fls. 15 e 16), que segue o decisório, ou
seja, não há inconformidade relativamente aos cálculos levados a efeito em função do
quanto foi quitado no processo de parcelamento 11020.400640/2010-84, portanto,
temos a definitividade da matéria relacionada.
11. Cumpre repisar que o que consta das bases de dados do Fisco da União quanto ao
parcelamento alegado pela defesa, como origem do pagamento indevido ou a maior,
permanece com o mesmo conteúdo da época do exame de crédito. Para corroborar o
exposto, cumpre colacionar a consulta atualizada:

12. Note-se que os valores quitados no parcelamento são muito reduzidos e que o
crédito parcialmente reconhecido pela Fiscalização, em favor da interessada, foi
completamente absorvido no processo conexo, de no11020906411/2014/01.
13. Os pedidos alternativos também não merecem acolhida, pois a decisão judicial
favorável a interessada apenas reduziu os percentuais de presunção de lucro e de modo
algum afastou a incidência do IRPJ e da CSLL e, como anteriormente demonstrado, o
que de fato a contribuinte recolheu não quitaria a totalidade dos débitos respectivos
mesmo com a redução referida.
14. Em suma, inexiste crédito a reconhecer”.
Já a Recorrente, em seu recurso voluntário, aduz que “é preciso ter em mente que
o Recorrente teve reconhecido em juízo o direito de recolher o IRPJ e a CSLL às bases de 8% e
12%, respectivamente, através do processo judicial no 5005021-19.2012.4.04.7107, conforme
Certidão Narratória de fls. 51.[...] Chama-se atenção para o fato de que o saldo, até então,
devedor, passou a ser credor por força da decisão judicial, comprovado pelos cálculos de fls. 53
e 55.” E que: “os créditos reconhecidos judicialmente são suficientes para cobrir as operações
vincendas, como vem fazendo o Recorrente desde que habilitou os seus créditos conforme
Despachos Decisórios 351/2013 e 352/2013. Portanto, inexiste erro na conduta do Recorrente,
uma vez que os débitos parcelados estão sendo pagos em dia e, neste momento, ocorre uma
compensação com débitos vincendos, até porque a Fazenda não pode se beneficiar ilicitamente,
como pretende a Autoridade recorrida”.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

Sobre a questão, vale ressaltar que o CTN assim prevê:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
O Per/DComp, com demonstrativo do crédito, foi apresentado em 22.11.2013/;
Valor do crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP
inicial: 29.576,37
Valor do crédito reconhecido atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: 1.117,14
À época vigorava a IN RFB no1.300, de 2012 que assim dispunha:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos. [...]
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela DRF ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1oA habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII a esta Instrução Normativa,
devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo
Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste, na hipótese de ação de
repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em que o crédito esteja amparado
em título judicial passível de execução;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.”
Assim sendo, neste caso o procedimento prévio de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente é obrigatório.
A respeito, assim está consignado no Relatório Fiscal às e- fl 15:
“5. O trânsito em julgado deu-se em 05/12/2012.
6. Nos processos de habilitação no 11020.721026/2013-04 e 11020.721027/2013-41, o
contribuinte informa que seu crédito se refere à CSLL do 1o trim/2008 a 4o trim/2008, e
ao IRPJ do 1o trim/2008 a 4o trim/2008, respectivamente.
7. Com o intuito de apurar o valor do crédito a ser compensado, foi emitida a Intimação
DRF/CXL/Seort no 150/2014.
8. O contribuinte apresentou as notas fiscais, Livro Razão e Diário de 2008.
9. Para o cálculo do valor passível de compensação, foram utilizadas as informações das
DIPJ, DCTF e DIRF do ano-calendário 2008 e os documentos apresentados e
confeccionados os demonstrativos em anexo.”
Já no Despacho Decisório no 517 - DRF/CXL, às e-fls. 19-20, é possível verificar:
Relatório
O contribuinte transmitiu diversas declarações de compensação eletrônicas utilizando
crédito do Mandado de Segurança no 5005021-19.2012.404.7107.
Foi emitido Despacho Decisório eletrônico (processo no 11020.906411/2014- 01), em
09/03/2015, por insuficiência de crédito para homologar totalmente as compensações
efetuadas nas declarações de compensação transmitidas até 16/12/2014.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual
encontra-se em análise.
Posteriormente, verificou-se que não foram incluídas no Despacho Decisório eletrônico
as
declarações
de
compensação
no
16741.79345.160115.1.3.54-0500
e
13064.36531.190215.1.3.54-8025. Por isso, estas terão tratamento manual neste
processo.
Fundamentos
Tendo em vista que já houve emissão de Despacho Decisório eletrônico por
insuficiência de crédito para homologar as compensações efetuadas nas declarações de
compensação transmitidas até 16/12/2014, conclui-se que não há crédito disponível para
homologação da compensação nas declarações de compensação transmitidas após essa
data, que é o caso das declarações de compensação no 16741.79345.160115.1.3.54-0500
e 13064.36531.190215.1.3.54-8025 (transmissão em 16/01/2015 e 19/02/2015).
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação acima, não homologo a compensação dos
débitos objeto das declarações de compensação no 16741.79345.160115.1.3.54-0500 e
13064.36531.190215.1.3.54-8025”.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.361 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722788/2015-81

Ocorre que não localizei nos autos o demonstrativo de liquidação da decisão
judicial efetuada pela RFB, conforme Pedido de Habilitação de Crédito decorrente de ação
judicial transitada em julgado, e-fls. 51-55
De fato, a decisão judicial deveria ter sido liquidada pela RFB por trimestre de
IRPJ e CSLL por meio de demonstrativo comparando o valor pago, valor devido conforme
decisão judicial e valor pago a maior, caso, realmente, haja.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
alegado indébito e tem vista as divergências indicadas pela Recorrente, bem como o início de
prova por ela produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para
que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de cálculos para aferir a
verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal
e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no presente processo, o direito
creditório reconhecido com a juntada dos respectivos documentos e ainda identificar:
(a) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
(b) o valor do direito creditório reconhecido na decisão judicial após a regular
habilitação utilizado no presente processo;
(c) as compensações homologadas, se houver;
(d) débitos em aberto, se houver e
(e) demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de
Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo
de Compensação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011)
Por fim, como ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa de Mendonça

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital